Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DESCUMPRIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. NÃO INCLUSÃO. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. Em pronunciamento judicial transitado em julgado ficou decidido que o título executivo judicial não comportava a multa pleiteada pela parte. Diante disso, correta a sentença que extingue a execução mediante a comprovação do cumprimento da obrigação.